Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-32.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA. ACORDO DE PARCELAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, de resolução contratual sem multa e de cessação de cobranças, formulados em ação de conhecimento ajuizada em face de fornecedora de serviços de telecomunicações.
2. A recorrente alega ter firmado acordo de parcelamento após inadimplemento de faturas vencidas e ter pago a primeira parcela, sustentando falha no reconhecimento do pagamento, cobranças indevidas e suspensão do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço, em razão do alegado não reconhecimento de pagamento e da suspensão dos serviços, e se tais fatos geram dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação é de consumo e se submete ao CDC.
5. As partes firmaram acordo para pagamento parcelado do débito, havendo comprovação apenas do adimplemento da primeira parcela.
6. O não reconhecimento imediato do pagamento inicial configura inconsistência pontual no processamento interno da fornecedora, a qual não afasta a inadimplência remanescente, diante da ausência de prova do pagamento das parcelas subsequentes.
7. A inexistência de quitação integral do acordo mantém a exigibilidade do débito, não se caracterizando cobrança indevida nem enriquecimento ilícito do fornecedor.
8. A suspensão dos serviços ocorreu após o vencimento das parcelas do acordo e decorreu do inadimplemento da consumidora, configurando exercício regular de direito, nos termos da legislação aplicável.
9. Ausente ato ilícito, não se verifica violação a direitos da personalidade, o que afasta a condenação por danos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.